Tribunal: TJES
Processo: 0004395-58.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
EMENTA: A
PELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA CULPOSA. DANO. NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. CONTRATO DE SEGURO. LIMITAÇÃO AOS VALORES DA APÓLICE. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA. VERBA HONORÁRIOS CALCULADA SOBRE OS VALORES SEGURADOS.

1.
1.
Preliminar de não conhecimento em parte do recurso de
Transjoia – Transportadora Joia Ltda
quanto ao pedido de abatimento dos valores referentes ao seguro DPVAT.

1.2.
Mérito (apelações cíveis de Transjoia – Transportadora Joia Ltda.)
. Não apenas a culpa do preposto do apelante restou devidamente demonstrada nos autos, mas especialmente a gravidade da sua conduta que, atropelou o genitor dos apelados e companheiro da apelada Maísa Gonçalves da Costa, enquanto realizava reparos em uma cerca à margem da Rodovia ES-358.

2.
Assim, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que as quantias arbitradas pelo juízo de origem apresentam-se minimamente justas e suficientes, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes, uma transportadora de grande porte (ainda que em recuperação) e uma seguradora ainda maior, sobretudo diante da existência de apólice com tal cobertura.

3.

Considerando tratar-se de matéria de ordem pública, entendo por bem em alterar de ofício a sentença para determinar que à verba indenizatória devem incidir juros de mora a partir do evento danoso, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. O pensionamento
“
[...]será devido desde a data do acidente, corrigido a partir de então pelo INPC/IBGE e com a incidência de juros de mora, pela taxa SELIC (vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem), a contar do vencimento de cada prestação. Já quanto às parcelas vincendas o valor originário deverá ser corrigido desde data do evento danoso pelo INPC/IBGE, sendo que em caso de inadimplemento, incidirá juros de mora a partir do vencimento pela taxa SELIC (vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem).[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048080105215, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

4. Recurso de Transjoia – Transportadora Joia Ltda Conhecido e desprovido.

5. Preliminar de não conhecimento parcial das apelações interpostas por Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S.A.
De logo consigno que não conheço dos recursos da recorrente Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S.A. quanto ao fundamento de que a sua responsabilidade deve ser limitada aos termos do contrato de seguro firmado com a requerida Transjoia – Transportadora Joia Ltda., ante a evidente falta de interesse recursal, pois constou expressamente das decisões integrativas lançadas nos autos que os limites securitários em questão deverão ser observados (fl. 334, dos autos nº 0004395-58.2014.8.08.0030 e fl. 426v dos autos nº 0013638-26.2014.8.08.0030).

6. Recurso de Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S/A conhecido em parte
.

7. Mérito: (Apelações Cíveis de Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S.A.).
Como se sabe, resta assentado no âmbito do e. STJ o entendimento de que
“
[...]nas hipóteses em que não há, no contrato de seguro, cláusula específica para os danos morais, estes se presumem incluídos nas cláusulas genéricas que se referem a danos corporais ou danos pessoais. É o que dispõe a Súmula 402 do STJ, que prevê que o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.765.105/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 23/3/2022.).

8.
No caso dos autos, conforme se depreende das apólices de fl. 135, dos autos nº 0004395-58.2014.8.08.0030 e fl. 73, dos autos nº 0013638-26.2014.8.08.0030, há previsão de cobertura para terceiros de danos materiais (R$100.000,00) e danos corporais (R$300.000,00) e não há cláusula específica de exclusão de cobertura para danos morais, sendo pois presumida a sua inclusão na rubrica denominada “danos corporais”.
9.
Em relação aos honorários advocatícios, da mesma forma não vinga a irresignação, uma vez que, se a sucumbência da recorrente foi limitada aos valores segurados, sobre essas quantias deverão incidir a verba honorária sucumbencial por ela devida.
9.

E assim como o fiz ao analisar os apelos da empresa Transjoia – Transportadora Joia Ltda., como se trata de matéria de ordem pública reformo de ofício a sentença para determinar que à verba indenizatória devem incidir juros de mora a partir do evento danoso (negativa de cobertura), com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. O pensionamento
“
[...]será devido desde a data do acidente, corrigido a partir de então pelo INPC/IBGE e com a incidência de juros de mora, pela taxa SELIC (vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem), a contar do vencimento de cada prestação. Já quanto às parcelas vincendas o valor originário deverá ser corrigido desde data do evento danoso pelo INPC/IBGE, sendo que em caso de inadimplemento, incidirá juros de mora a partir do vencimento pela taxa SELIC (vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem).[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048080105215, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)
.
10.

Recursos de Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S.A parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004395-58.2014.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TRANSJOIA TRANSPORTADORA JOIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
APELADO: MARIA APARECIDA DE FREITAS RIBEIRO e outros (3)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Eminentes pares.

Em breve digressão devo consignar que, tendo em vista a pertinência temática dos reclamos tenho que o caso vertente enseja a análise conjunta de duas demandas, ambas manejadas contra Transjoia – Transportadora Joia Ltda. e Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S.A., tendo como causa de pedir remota o acidente fatal (atropelamento) que vitimou o Sr. Gemeraldo Ribeiro Neto, sendo que a ação de indenização por danos morais nº 0004395-58.2014.8.08.0030 foi ajuizada por seus filhos Maria Aparecida de Freitas Ribeiro, Juliana de Jesus Ribeiro, Junior de Jesus Ribeiro e Magno de Freitas Ribeiro, ao passo que a ação reparatória nº 0013638-26.2014.8.08.0030 foi aforada por sua companheira Maisa Gonçalves da Costa e seus outros filhos Moniquelli Gonçalves Ribeiro, Mônica Gonçalves Ribeiro, Zenilton Gonçalves Ribeiro e José Gonçalves Ribeiro.

Conforme consta do breve relato, o magistrado singular entendeu por bem em acolher as pretensões autorais para condenar as demandadas solidariamente, na ação nº
0004395-58.2014.8.08.0030
a
“
[...]
pagar aos autores (JULIANA, JUNIOR E MAGNO), a título de
danos morais
, a importância de R$
75
.000,00 (
setenta e cinco
mil reais) para cada

[...]”
(fls. 266/272, integrada pelo ato de fls. 332/334)
,
e

na ação nº
0013638-26.2014.8.08.0030

“
[...]
a pagar aos autores (
MONIQUELLI, MÔNICA, ZENILTON e JOSÉ
), a título de
danos morais
, a importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada filho e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a companheira do de cujus (MAISA)
[...]”
, bem como
“[...]
a pagar aos autores, desde a data do acidente,
o valor correspondente a
2/3 do salário recebido pelo de cujus (R$ 1.248,00), os quais deverão ser pagos na proporção de 1/5 a cada um dos Autores, até que os filhos MONIQUELLI GONÇALVES RIBEIRO, MÔNICA GONÇALVES RIBEIRO, ZENILTON GOLÇALVES RIBEIRO e JOSÉ GONÇALVES RIBEIRO alcancem 25 anos de idade, ressaltando que após atingida a referida idade, os valores proporcionais serão revertidos integralmente a companheira do de cujus
[...]”.
(fls. 367/376, integrado pelo ato de fls. 426/427)

O evento danoso narrado em ambas as lides e que restou incontroverso revela que em 27/08/2013 o companheiro e genitor dos autores foi atropelado pelo veículo de propriedade da empresa Transjoia – Transportadora Joia Ltda. quando realizava reparos em uma cerca à margem da Rodovia ES-358, próximo à Agrovila, Pontal do Ipiranga, Linhares/ES.

Preliminar de não conhecimento parcial da apelação interposta por Transjoia – Transportadora Joia Ltda. na ação nº 0004395-58.2014.8.08.0030:

No que diz respeito ao abatimento dos valores recebidos pelos autores a título de DPVAT, observo a matéria somente foi eriçada pela recorrente Transjoia – Transportadora Joia Ltda. no aditamento do apelo interposto nos autos da ação nº 0004395-58.2014.8.08.0030.

Tal constatação denota flagrante inovação recursal bastante a ensejar o não conhecimento do reclamo, no pormenor.

Pelo exposto,
não conheço
do apelo interposto por Transjoia – Transportadora Joia Ltda. na ação nº 0004395-58.2014.8.08.0030 quanto à questão envolvendo o pedido de abatimento dos valores referentes ao Seguro DPVAT eventualmente recebidos pelos recorridos.

É como voto.

Mérito
(a
pelações cíveis de Transjoia – Transportadora Joia Ltda.
)

Conforme delineado alhures, em suas razões recursais a apelante Transjoia – Transportadora Joia Ltda. se volta exclusivamente contra os valores das indenizações por danos morais, pugnando pela redução da verba ressarcitória considerando-se a culpa concorrente da vítima e o estado de necessidade do motorista da apelante,
“[...]haja vista que desviou para o acostamento como forma de evitar a colisão contra o veículo que vinha em sentido contrário[...]”
, bem como a atualização da verba condenatória exclusivamente pela Selic. (fls. 389/402, dos autos nº 0013638-26.2014.8.08.0030 e fls. 287/299 e 349/351, dos autos nº 0004395-58.2014.8.08.0030)

Em relação à culpa concorrente cogitada pela apelante Transjoia – Transportadora Joia Ltda., anoto que há não ser a versão do próprio condutor do veículo atropelador, não há nos autos prova de que o veículo que vinha em sentido contrário ao que era conduzido por seu preposto trafegava na contramão.

Na verdade do boletim de acidente de trânsito (fls. 188/189 da ação nº 0004395-58.2014.8.08.0030 e fls. 248/249 dos autos nº 0013638-26.2014.8.08.0030) consta apenas que um veículo vinha na direção contrária a do veículo causador do acidente, mas não na contramão. Além disso, anoto que uma testemunha disse à autoridade policial que o caminhão conduzido pelo preposto da apelante Transjoia – Transportadora Joia Ltda. estava desgovernado (fl. 192 da ação nº 0004395-58.2014.8.08.0030 e fl. 252 dos autos nº 0013638-26.2014.8.08.0030), bem como que uma outra testemunha ouvida pelo Juízo afirmou que
“[...]nenhum veículo atrapalhou de qualquer forma a con
d
ução do veículo que atingiu Gemeral; [...]que o veículo que trafegava em sentido contrário não atrapalhou o veículo que atingiu a vítima; [...] que o motorista do veículo não prestou socorre à vítima[...]”
(fl. 223, dos autos nº 0004395-58.2014.8.08.0030 e fl. 299 dos autos nº 0013638-26.2014.8.08.0030)

Assim, restando comprovado o evento danoso, bem como a culpa do motorista da apelante Transjoia – Transportadora Joia Ltda. no acidente versado nos autos, forçoso convir pelo desprovimento de seu apelo, no pormenor, pois correta a sentença que a condenou a indenizar os autores pelos danos morais experimentados e decorrentes de tal evento, ante o falecimento de seu companheiro e genitor.

Todavia, os valores arbitrados em primeiro grau para os danos morais estão dissonantes daqueles adotados por esta Câmara, o que justifica sua adequação.

Evidente que a dor causada pela perda de um ente próximo é incomensurável e dificilmente reparada por qualquer valor monetário. No entanto, a despeito desta condição, “
É cediço que, para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação
” (TJES, Classe: Apelação, 012111126673, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 03/04/2019).

Nesse passo, considerando as peculiaridades do caso e os parâmetros aplicados para procedimentos análogos, entendo que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cada um dos filhos de Gemeraldo Ribeiro Neto e para sua companheira (viúva) atende adequadamente ao caso concreto, não havendo nenhum elemento excepcional que justifique a fixação em patamar superior.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. PENSIONAMENTO DOS GENITORES E FILHA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA ATÉ O LIMITE DA APÓLICE. RECURSOS DE VIAÇÃO REAL ITA LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE ESSOR SEGUROS S.A. CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE JOSÉ ADALTON DE ANDRADE E OUTROS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil (art. 159 do CC/1916), aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e está obrigado a reparar o dano que causou. [...
]
4. No que tange ao valor do dano moral fixado em favor Layla Carreiro Oliveira, filha do falecido, constata-se que esta tinha apenas 9 (nove) meses de idade quando da perda trágica do seu genitor, sendo evidente o impacto no seu desenvolvimento, uma vez que foi privada do convívio paterno e de estabelecer suas memórias com ele. Assim, o valor fixado na sentença está em conformidade com as peculiaridades do caso e com os parâmetros adotados por este Tribunal, atendendo adequadamente ao disposto no art. 944 do Código Civil.
No entanto, quanto aos genitores da vítima, José Adalton de Andrade e Dalfa Manoel de Oliveira Andrade, em que pese o sofrimento causado pela perda do filho, não se pode estabelecer a mesma dimensão de prejuízo a eles, na medida em que não foram submetidos às mesmas privações no desenvolvimento e construção do relacionamento com o falecido como fora a criança. Por esta via, sob prisma de adequação à proporcionalidade das situações, entendo por redimensionar a indenização aos genitores para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um.
[...
]
6. Recurso de Viação Real Ita Ltda. conhecido e parcialmente provido. Recurso de Essor Seguros S.A conhecido e improvido. Recurso de José Adalton de Andrade, Dalfa Manoel de Oliveira Andrade e Layla Carreiro Oliveira conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 013150007584, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019)

Assim, conheço em parte dos apelos interpostos por Transjoia – Transportadora Joia Ltda. e, na parte conhecida,
dou-lhes parcial provimento
para reduzir o valor das indenizações por danos morais para a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos filhos de Gemeraldo Ribeiro Neto e para sua companheira (viúva).

Considerando tratar-se de matéria de ordem pública, entendo por bem em alterar de ofício a sentença para determinar que à verba indenizatória devem incidir juros de mora a partir do evento danoso, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. O pensionamento
“[...]
será devido desde a data do acidente, corrigido a partir de então pelo INPC/IBGE e com a incidência de juros de mora, pela taxa SELIC (vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem), a contar do vencimento de cada prestação. Já quanto às parcelas vincendas o valor originário deverá ser corrigido desde data do evento danoso pelo INPC/IBGE, sendo que em caso de inadimplemento, incidirá juros de mora a partir do vencimento pela taxa SELIC (vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem).
[...]”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048080105215, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

É como voto.

Preliminar de não conhecimento parcial da
s
apelaç
ões
interposta
s
por
Sul América
S
eguros
de Automóveis e Massificados S.A.
:

De logo consigno que
n
ão conheço
dos recursos da recorrente Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S.A. quanto ao fundamento de que a sua responsabilidade deve ser limitada aos termos do contrato de seguro firmado com a requerida Transjoia – Transportadora Joia Ltda., ante a evidente falta de interesse recursal, pois constou expressamente das decisões integrativas lançadas nos autos que os limites securitários em questão deverão ser observados (fl. 334, dos autos nº 0004395-58.2014.8.08.0030 e fl. 426v dos autos nº 0013638-26.2014.8.08.0030)

É como voto.

Mérito: (Apelações Cíveis de Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S.A.)

Como se sabe, resta assentado no âmbito do e. STJ o entendimento de que
“[...]nas hipóteses em que não há, no contrato de seguro, cláusula específica para os danos morais, estes se presumem incluídos nas cláusulas genéricas que se referem a danos corporais ou danos pessoais. É o que dispõe a Súmula 402 do STJ, que prevê que o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.765.105/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 23/3/2022.)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado a jurisprudência deste sodalício, com as devidas adequações:

“
EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO RESPONSABILIDADE CIVIL ACIDENTE DE TRÂNSITO VEÍCULO AUTOMOTOR RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO ART. 944, DO CÓDIGO CIVIL - DANOS MATERIAIS NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO SEGURO DANO MORAL CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. A repetição do teor da contestação nas razões de apelação não afronta, em tese, o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídas do recurso as razões e intenção de reforma da sentença impugnada.

2. O proprietário de veículo automotor responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto ou que o transporte seja gratuito ou oneroso.

3. Conforme preceitua o art. 944, do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano, de modo que, para que se imponha a obrigação de indenizar, deve haver prova inequívoca dos prejuízos experimentados por quem alega.

4. Segundo entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da cobertura securitária, se o contrato de seguro prevê, em cláusula distinta, a cobertura para danos morais, deve a indenização correspondente ficar limitada ao valor contratado a esse título. Somente nos casos em que a cláusula é inespecífica, referindo-se genericamente a danos corporais ou a danos pessoais, é que se pode compreender nela inclusos os danos morais.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0003032-88.2013.8.08.0024 (024130028533), Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021)

No caso dos autos, conforme se depreende das apólices de fl. 135, dos autos nº 0004395-58.2014.8.08.0030 e fl. 73, dos autos nº 0013638-26.2014.8.08.0030, há previsão de cobertura para terceiros de danos materiais (R$100.000,00) e danos corporais (R$300.000,00) e não há cláusula específica de exclusão de cobertura para danos morais, sendo pois presumida a sua inclusão na rubrica denominada “danos corporais”.

Em relação aos honorários advocatícios, da mesma forma não vinga a irresignação, uma vez que, se a sucumbência da recorrente foi limitada aos valores segurados, sobre essas quantias deverão incidir a verba honorária sucumbencial por ela devida.

Portanto, conheço em parte dos recursos interpostos por Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S.A. e, na parte conhecida, nego-lhes provimento, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais por ela devidos em 02% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

E assim como o fiz ao analisar os apelos da empresa Transjoia – Transportadora Joia Ltda., como se trata de matéria de ordem pública reformo de ofício a sentença para determinar que à verba indenizatória devem incidir juros de mora a partir do evento danoso (negativa de cobertura), com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. O pensionamento
“[...]
será devido desde a data do acidente, corrigido a partir de então pelo INPC/IBGE e com a incidência de juros de mora, pela taxa SELIC (vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem), a contar do vencimento de cada prestação. Já quanto às parcelas vincendas o valor originário deverá ser corrigido desde data do evento danoso pelo INPC/IBGE, sendo que em caso de inadimplemento, incidirá juros de mora a partir do vencimento pela taxa SELIC (vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem).
[...]”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048080105215, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

É como voto.

Apelação Cível nº 0004395-58.2014.8.08.0030

Apelantes: Transjoia Transportadora Joia Ltda e Allianz Brasil Segudora S/A

Apelados: Moniquelli Gonçalves Ribeiro e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO-V I S T A

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, tratam-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por Transjoia Transportadora Joia Ltda (em recuperação judicial) e Laís Jesus de Amorim, Irisnaldo Santos de Amorim e Allianz Brasil Seguradora SA em face das sentenças proferidas nas ações indenizatórias em razão de acidente de trânsito registradas sob o nº 0013638-26.2014.8.08.0030 e 0004395-58.2014.8.08.0030 que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenou solidariamente as demandadas, ora Apelantes, dentre outros pontos, ao pagamento de indenização por danos morais nos seguintes valores: i) R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) aos filhos de Maria Aparecida de Freitas Ribeiro, Juliana de Jesus Ribeiro, Júnior de Jesus Ribeiro e Magno de Freitas Ribeiro; ii) R$ 80.00,000(oitenta mil reais) aos filhos de Moniquelli Gonçalves Ribeiro, Mônica Gonçalves Ribeiro, Zenilton Gonçalves Ribeiro José Gonçalves Ribeiro e iii) R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à companheira, Maísa Gonçalves da Costa.

Iniciado o julgamento, a Eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões conheceu o recurso dos Requeridos e quanto às indenizações por danos morais, deu parcial provimento para reduzir o montante fixado na origem para R$30.000,00 (trinta mil reais) para cada apelado.

Após pedido de vista, o eminente Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, inaugurou divergência no sentido de manter o valor fixado na origem em relação às indenizações por danos morais.

Pois bem. Rogando vênia à nobre Relatora, entendo por acompanhar o eminente Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

De início, convém salientar as esclarecedoras palavras do Ministro Paulo de Tarso Sanseveriano, quando do julgamento de sua relatoria do REsp 1.152.541 – RS, ocasião em que destacou:
“(...) A questão relativa à reparação dos danos extrapatrimoniais, especialmente a quantificação da indenização correspondente, constitui um dos problemas mais delicados da prática forense na atualidade, em face da dificuldade de fixação de critérios objetivos para o seu arbitramento. (...) “Diante da impossibilidade de uma indenização pecuniária que compense integralmente a ofensa ao bem ou interesse jurídico lesado, a solução é uma reparação com natureza satisfatória, que não guardará uma relação de equivalência precisa com o prejuízo extrapatrimonial, mas que deverá ser pautada pela equidade. (...) O método mais adequado para um arbitramento razoável da indenização por dano extrapatrimonial resulta da reunião dos dois últimos critérios analisados (valorização sucessiva tanto das circunstâncias como do interesse jurídico lesado). Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). Assegura-se,
com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam. Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as circunstâncias particulares do caso (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Nessa linha de ideias e, como bem destacado pelo Eminente Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, o valor arbitrado na origem em favor dos autores/ apelados mostra-se minimamente justo e proporcional ao sofrimento experimentado, e ainda mostra-se condizente com a gravidade dos fatos, bem como com a capacidade econômica das Apeladas.

Dessa forma, concluo por acompanhar o voto divergente exarado pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior em relação ao valor da indenização arbitrada, por considerar que atende aos critérios estabelecidos pelo C. STJ para a fixação do quantum reparatório, correspondendo às peculiaridades do caso.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0004395
-
58
.20
14
.8.08.
0030

APELANTES
:
TRANSJOIA TRANSPORTADORA JOIA LTDA E ALLIANZ BRASIL SEGUDORA S/A

APELADOS
:
MARIA APARECIDA DE FREITAS RIBEIRO E OUTROS.

RELATOR
A
: DES
ª
.
JANETE VARGAS SIMÕES

V O T O –
V I S T A

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS

interpostas por
TRANSJOIA TRANSPORTADORA JOIA LTDA E ALLIANZ BRASIL SEGUDORA S/A
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nas ações indenizatórias ajuizadas em razão de acidente de trânsito (0013638-26.2014.8.08.0030 e 0004395-58.2014.8.08.0030), condenou solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais nos valores de: (i) R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) aos filhos Maria Aparecida de Freitas Ribeiro, Juliana de Jesus Ribeiro, Júnior de Jesus Ribeiro e Magno de Freitas Ribeiro; (ii) R$ 80.00,000 (oitenta mil reais) aos filhos Moniquelli Gonçalves Ribeiro, Mônica Gonçalves Ribeiro, Zenilton Gonçalves Ribeiro José Gonçalves Ribeiro e iii) R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à companheira, Maísa Gonçalves da Costa.

Iniciado o julgamento, em relação à indenização pelos danos morais sofridos, a eminente Relatora,
Des
ª
.
Janete Vargas Simões
, deu parcial provimento e reduziu o valor para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada requerido.

Após pedido de vista, o eminente
Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior
inaugurou divergência quanto a esse ponto e manteve o valor das indenizações fixadas na r. sentença.

Em seu voto consignou que
“
sem desconsiderar que a indenização por dano moral não tem o condão de suprir a falta do ente perdido, mas apenas pretende compensar a dor de sua perda, tenho que o valor de R$ 30.000,00 mil reais não atende ao fim pretendido, nem para amenizar a ausência do companheiro, tampouco a traumática perda de um pai. Assim, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que as quantias arbitradas pelo juízo de origem apresentam-se minimamente justas e suficientes, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes, uma transportadora de grande porte (ainda que em recuperação) e uma seguradora ainda maior, sobretudo diante da existência de apólice com tal cobertura.
”

Após análise detida dos autos, cheguei à mesma conclusão alcançada pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Explico-me.

Como se sabe, para a fixação do quantum indenizatório, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

Relevando todas estas variantes, tendo em vista a gravidade dos fatos e do impacto dos danos na vida dos autores, que experimentaram indescritível sofrimento com a perda do genitor e companheiro, entendo que o valor fixado na origem mostra-se mais adequado ao caso concreto, devendo ser mantido.

Aqui, trago importante trecho da r. sentença objurgada que considerou todas as circunstâncias envolvidas na lide. Veja-se:

No que pertine à indenização por dano moral, deverá ela ser medida pela extensão do dano, conforme preceitua o art. 944 do Código Civil vigente, havendo de se considerar, que: a) a responsabilidade do fato ocorrido (morte do genitor dos autores) deve ser atribuído a ré, restando sobejadamente comprovada a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano sofrido; b) a vítima fatal do acidente era pai dos autores; c) releva notar que o inesperado acidente que ceifou a vida da vítima, por certo causou estrondoso suplício em sua família, constituída pelos autores; d) o dano, em casos como o versado nos autos é presumido, ou “in re ipsa”, como já decidiram os Tribunais do país, ainda mais por causar um abalo irreversível no instituto da família, com prejuízos irreparáveis e incomensuráveis no plano do espírito, eis que o de cujus encontrava-se trabalhando às margens da rodovia, jamais imaginando o trágico fim que iria se abater sobre sua vida e a de seus familiares, no caso os Autores, abalando deveras a estrutura familiar com a ausência de um de seus membros, em razão do fato atribuído à parte Ré.

Dessa forma, rogando vênia à eminente Desembargadora Relatora, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior para manter os valores relativos aos danos morais fixados na r. sentença.

É como voto.

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0004395-58.2014.8.08.0030 e 0013638-26.2014.8.08.0030

APELANTES: TRANSJÓIA - TRANSPORTADORA JOIAS LTDA. E OUTRA

APELADOS: MARIA APARECIDA DE FREITAS RIBEIRO E OUTROS

RELATORA: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Vieram-me os autos conclusos, na forma do art. 942, do Código de Processo Civil, ante a ausência de unanimidade no presente julgamento do presente recurso de apelação.

Pois bem.

A eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, conheceu, em parte, do recurso interposto por Transjóia – Transportadora Joia Ltda. e, no mérito, deu-lhe parcial provimento para “
reduzir o valor das indenizações por danos morais para a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos filhos de Gemeraldo Ribeiro Neto e para sua companheira (viúva
)
”, bem como conheceu, em parte, do recurso de apelação interposto por Sul América Seguros de Automóveis e Massificados S.A. e, no mérito, negou-lhe provimento.

O não menos eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, ao inaugurar divergência parcial, entendeu por manter o valor do dano moral fixado na r. sentença vergastada, isto é, (1)

R$ 75.000,00

(setenta e cinco mil reais) aos filhos Maria Aparecida de Freitas Ribeiro, Juliana de Jesus Ribeiro, Júnior de Jesus Ribeiro e Magno de Freitas Ribeiro; (2)

R$ 80.00,000

(oitenta mil reais) aos filhos Moniquelli Gonçalves Ribeiro, Mônica Gonçalves Ribeiro, Zenilton Gonçalves Ribeiro, José Gonçalves Ribeiro e, por fim, (3)

R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à companheira, Maísa Gonçalves da Costa.

O eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira e a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos acompanharam a divergência inaugurada.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, e pedindo
vênia
aos eminentes pares que entenderam em sentido diverso, entendo por acompanhar o voto apresentado pela eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões.

Com efeito, a partir do exame das circunstâncias dos autos, entendo que a indenização a título de dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a cada um dos oito filhos do
de cujus
, bem como à viúva, resultando, assim, no valor global histórico de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), atende com razoabilidade e proporcionalidade a reparação pretendida.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
aos eminentes Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira e Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, acompanho integralmente o voto proferido pela não menos eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

Sessão do dia 08.11.2022

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Respeitosamente, peço vista.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sessão do dia 22.11.2022

Apelação Cível nº 0004395-58.2014.8.08.0030

Apelantes: Transjoia Transportadora Joia Ltda e Allianz Brasil Segudora S/A

Apelados: Moniquelli Gonçalves Ribeiro e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares que, em síntese, nas ações indenizatórias em razão de acidente de trânsito (0013638-26.2014.8.08.0030 e 0004395-58.2014.8.08.0030), condenou solidariamente as demandadas, dentre outros pontos, ao pagamento de indenização por danos morais nos seguintes valores:
i)

R$ 75.000,00
(setenta e cinco mil reais) aos filhos Maria Aparecida de Freitas Ribeiro, Juliana de Jesus Ribeiro, Júnior de Jesus Ribeiro e Magno de Freitas Ribeiro;
ii) R$ 80.00,000
(oitenta mil reais) aos filhos Moniquelli Gonçalves Ribeiro, Mônica Gonçalves Ribeiro, Zenilton Gonçalves Ribeiro José Gonçalves Ribeiro e
iii) R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) à companheira, Maísa Gonçalves da Costa.

A eminente relatora Des.
Janete Vargas Simões
, quanto às indenizações por danos morais, deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e reduzi-las ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada apelado, além de alterar de ofício os consectários legais da condenação.

Após ouvir atentamente o aludido voto, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão do valor da indenização por dano moral, oportunidade que trago manifestação em sentido diverso
, a fim de manter a sentença, com a devida vênia.

Isso porque, como bem apurou a eminente relatora, não apenas a culpa do preposto do apelante restou devidamente demonstrada nos autos, mas especialmente a gravidade da sua conduta que, atropelou o genitor dos apelados e companheiro da apelada Maísa Gonçalves da Costa, enquanto realizava reparos em uma cerca à margem da Rodovia ES-358.

Nesse passo, sem desconsiderar que a indenização por dano moral não tem o condão de suprir a falta do ente perdido, mas apenas pretende compensar a dor de sua perda, tenho que o valor de R$ 30.000,00 mil reais não atende ao fim pretendido, nem para amenizar a ausência do companheiro, tampouco a traumática perda de um pai.

Assim, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que as quantias arbitradas pelo juízo de origem apresentam-se minimamente justas e suficientes, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes, uma transportadora de grande porte (ainda que em recuperação) e uma seguradora ainda maior, sobretudo diante da existência de apólice com tal cobertura.

Esse também foi o patamar mantido pelo c. STJ em hipótese de indenização por dano moral decorrente de óbito em acidente de trânsito, quando entendeu ser razoável e proporcional o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por litisconsorte, vejamos:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. ÓBITO. CULPA DO MOTORISTA. CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. [...] VALOR DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. QUANTIA QUE NÃO SE REVELA ÍNFIMA OU EXORBITANTE. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] 2. A modificação das conclusões lançadas no v. acórdão recorrido, quanto à não caracterização da culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso e à comprovação da imprudência e desatenção do motorista ao trafegar com veículo de grande porte em horário e local de trânsito intenso, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. [...] 5
. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada litisconsorte.
(AgInt no AREsp n. 1.989.982/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 3/11/2022.)

Dessa forma, repita-se, com a devida vênia, apresento divergência apenas no sentido manter o valor das indenizações por danos morais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer parcialmente dos recursos e a eles lhes negar provimento, nos termos do voto do Des. Ewerton S. P. Júnior, designado Relator para a elaboração do acórdão.